Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. APLICABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO REGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS COMUNS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TAXAS CONDOMINAIS. ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS COM MATRÍCULA PRÓPRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911/SP (TEMA 492 STF). RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882 STJ). IDENTIDADE RECONHECIDA ENTRE A QUESTÃO DE DIREITO DECIDIDA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES EM PRECEDENTE VINCULANTE E A QUESTÃO OBJETO DE RECURSO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de reexame realizado com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta egrégia 1a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da Amiga Associação Maxximo Garden para condenar os réus a pagar taxas associativas. Juízo de retratação exercido diante da verificação de que a questão julgada guarda identidade com teses jurídicas vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores.
2. O STF firmou entendimento em sede de repercussão geral de que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que: i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis; ou ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Tema 492).
3. O STJ, no Tema 882, estabeleceu, também em sede de repercussão geral, que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”
4. No caso concreto, a questão litigiosa não envolve imóveis em condomínio irregular, mas terrenos localizados em loteamento fechado constituído de forma regular, atualmente denominado loteamento de acesso controlado. Assim, cada uma das unidades autônomas dispõe de matrícula específica no cartório imobiliário e os proprietários/titulares de direito/moradores somente se vinculam à associação se tiverem aderido ao ato constitutivo da entidade ou se estiver registrado à margem da matrícula de cada lote, no competente Registro de Imóveis, o ato constitutivo da obrigação de pagar taxas de manutenção e conservação do loteamento imobiliário urbano onde têm propriedade, titularizam direitos ou residem.
5. A liberdade associativa, preceito de envergadura constitucional (art. 5o, XX, CRFB), não pode ser simplesmente esvaziada pela vedação ao enriquecimento sem causa, a qual, por ter previsão estritamente infraconstitucional (art. 884, CC), não pode ser invocada para compelir os moradores a arcarem com taxas associativas com quais não anuíram expressamente.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.